Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ISOLADA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E A PROVA ORAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de assistente de acusação da vítima, contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em caso de suposta lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher, ou se subsiste a insuficiência de provas quanto à autoria e à dinâmica delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, apresenta-se isolada e não encontra respaldo seguro em outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. O laudo de exame de corpo de delito não identifica lesões compatíveis com agressões por socos no rosto, conforme narrado pela vítima, inexistindo equimoses, hematomas ou marcas faciais que confirmem a versão apresentada.
5. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos do réu e da testemunha presencial, mostra-se coerente, convergente e isenta de contradições relevantes, no sentido de que não houve agressão física, mas apenas disputa pela posse de chaves, o que resultou em lesões recíprocas na vítima e no réu.
6. O registro audiovisual juntado aos autos não evidencia conduta agressiva por parte do réu, corroborando a inexistência de prova segura da prática de lesão corporal dolosa.
7. Diante da ausência de prova robusta e inequívoca acerca da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.